Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-62.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022950-62.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), SHEILA SANTOS BARBOSA - CPF: 039.963.181-03 (EMBARGANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1º VOGAL): Dou parcial provimento ao recurso, determinando a devolução em dobro (voto anexo). DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL): Acompanho o voto do Primeiro Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECERAM DO RECURSO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO, E POR MAIORIA DETERMINAR A DEVOLUÇAO EM DOBRO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que apenas determinou o restabelecimento do plano de telefonia discutido nestes autos, em decorrência da alteração unilateral do plano da parte recorrente, o que ocasionou o desconto indevido de fatura telefônica, bem como, condenou a recorrida em danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2.
Pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

3.
Do Pré-questionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022